Tribunal: STF
Processo: RE 1408933
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE. AÇÃO COLETIVA N. 2008.71.00.024897-9 (5043841-31.2012.4.04.7100). INEXISTÊNCIA DE ALCANCE DO TÍTULO.



    - A pretensão jurídica deduzida e da qual a UFRGS defendeu-se na ação coletiva em questão foi a declaração de validade e consequente implementação dos efeitos jurídicos de decisões administrativas individuais, documentadas uma a uma na ação de conhecimento, proferidas pelo órgão competente da universidade com base no Parecer 117 do ConselhoUniversitário. Estas decisões determinavam, uma a uma, o enquadramento dos servidores nelas nominados considerando a soma da carga horária de cursos de capacitação.



    - A despeito do entendimento exposto em outros processos, predominou na 2ª Seção desta Corte a compreensão de que em razão das restrições impostas pelo próprio sindicato autor, subjetivamente (lista anexa à inicial), e objetivamente (pedido de implementação de decisão administrativa individual), o título executivo alcança os servidores descritos na lista anexada à inicial e nas decisões proferidas nos processos administrativos individuais que sustentaram a pretensão na ação coletiva, decididos com base no Parecer 117do CONSUN/UFRGS.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos, para fins de prequestionamento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, XXXV, XXXVI; 8º, III; 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Consolidado o entendimento jurisprudencial, os sindicatos, na qualidade de substitutos processuais, detêm legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representam, sendo prescindível a relação nominal dos filiados e suas respectivas autorizações.



    Portanto, não dispondo a decisão exequenda de modo contrário, a coisa julgada formada na ação coletiva nº 5043841- 31.2012.4.04.7100 beneficia todos os servidores da respectiva categoria profissional, possuindo eles, ainda que não filiados à entidade de classe, legitimidade para promover a execução individual do título judicial.



    No caso específico, a decisão foi proferida pelo STJ, nos autos da ação coletiva nº 5043841-31.2012.4.04.7100, dispondo o seguinte (REsp 1.473.052-RS - fl. 200 do evento 59/7 da referida demanda nesta Corte - sem caixa alta no original):



    (...)



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial, a fim de que seja afastada a proibição da soma das cargas horárias dos cursos realizados, para fins de enquadramento inicial, não se aplicando ao caso a limitação prevista no § 4º do art. 10 da Lei 11.091/2005, em sua redação original, bem como para DETERMINAR À RECORRIDA QUE PROCEDA À CORREÇÃO DO ENQUADRAMENTO DOS SERVIDORES SUBSTITUÍDOS e ao pagamento das diferenças remuneratórias advindas, a contar da data em que realizadoequivocadamente seus enquadramentos, tudo corrigido e acrescido de juros de mora, na forma do manual de cálculos da Justiça Federal.



    (...)



    Verifica-se portanto que, analisando os termos do título executivo, em momento algum o direito nele reconhecido ficou limitado aos servidores constantes do rol nominal acostado à petição inicial. Logo, é certo que o emprego do termo "substituídos", por si só, não tem o condão de caracterizar a restrição pretendida pela parte ora executada. Por oportuno, registre-se que além de não fazer referência à relação nominal, o julgado do Tribunal Superior igualmente não refere qualquer parecer administrativo específico, carecendo de relevância, portanto, a argumentação de a parte exequente estar abrangida por este ou aquele Parecer CONSUN.



    A propósito, ainda, recente julgado da 2ª Seção desta Corte, tratando de idêntica questão a destes autos (AÇÃO RESCISÓRIA Nº 5019442-14.2020.4.04.0000, 2ª Seção, Desembargador Federal RICARDO TEIXEIRA DOVALLE PEREIRA, POR MAIORIA, JUNTADO AOS AUTOS EM 27/08/2020).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente